Tribunal: TJES
Processo: 5011399-39.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2024-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011399-39.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOSE HUMBERTO VIEIRA FERREIRA

AGRAVADO: SENIZE PEREIRA CAMPOS GIVISIEZ

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. Tutela provisória de busca e apreensão de automóvel deferida antes da citação do requerido. Início da fluência do prazo recursal com a juntada do mandado de intimação deste
decisum
. Preclusão. Nova decisão arbitrando astreintes e indicando a possibilidade de aplicação de sanções processuais pelo descumprimento da ordem. Impossibilidade de rediscutir a tutela provisória. Intempestividade. Recurso não conhecido nesta parte. Multa coercitiva. Manutenção necessária. Incidência que dependerá da postura do requerido na devolução do veículo. Decisão mantida, RECURSO DESPROVIDO nesta parte.

1)
Se a decisão que defere a tutela provisória determinando a busca e a apreensão do veículo que está em posse do requerido foi proferida antes da sua citação, o prazo para a interposição do presente recurso de agravo de instrumento se iniciou com a juntada aos autos do mandado cumprido do mencionado
decisum
pelo Oficial de Justiça, nos termos do art. 1.003, § 2º, c/c art. 231, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, momento a partir do qual o demandado tem ciência do conteúdo da decisão hostilizada e, consequentemente, a oportunidade de adotar as providências necessárias para contestá-la em primeiro e segundo graus de jurisdição.

2
)
O Superior Tribunal de Justiça firmou o precedente vinculante (Tema Repetitivo nº 379), por meio do julgamento do REsp nº 1.632.777/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos, no sentido que
“nos casos de intimação/citação realizadas por Correio, Oficial de Justiça, ou por Carta de Ordem, Precatória ou Rogatória, o prazo recursal inicia-se com a juntada aos autos do aviso de recebimento, do mandado cumprido, ou da juntada da carta”
(REsp 1632777/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/05/2017, DJe 26/05/2017, STJ), razão pela qual, na hipótese, o agravo de instrumento não deve ser conhecimento em relação ao pedido de revogação da tutela provisória que determinou a busca e apreensão do automóvel.

3)
Ainda que o requerido agravante, aparentemente, também tenha sido vítima de um golpe perpetrado por terceira pessoa, o que fez com que entregasse significativa quantia para terceira pessoa, e não para a agravada, promitente vendedora do automóvel, como não impugnou tempestivamente a busca e apreensão determinada provisoriamente pelo juízo
a quo
, jamais poderia adotar a postura informada pelo Oficial de Justiça durante o cumprimento do mandado de intimação daquele
decisum
, ao se recusar a entregar o veículo litigioso e informar o seu atual paradeiro, pois tal conduta se revela contrária ao Estado de Direito em que vivemos e ato atentatório à dignidade da justiça.

4
)
O art. 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, é expresso ao permitir ao juiz
“
determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária”
, razão pela qual, diante da injustificada e repugnante postura do requerido em desobedecer a ordem judicial de busca e apreensão do veículo litigioso, constata-se a possibilidade de aplicação de multa única no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), caso persista a recalcitrância no seu cumprimento, na medida em que se traduz relevante instrumento de coerção, cujo propósito é estimular o cumprimento da obrigação que lhe foi imposta por meio de ordem judicial.

5
)
No presente caso, revela-se que a multa coercitiva foi estabelecida de forma compatível com a obrigação fixada, na medida em que foi determinada a sua incidência apenas para o caso de eventualmente o agravante tornar a não informar a localização do veículo objeto da busca e apreensão. Ou seja, somente se o recorrente eventualmente descumprir novamente a tutela provisória deferida anteriormente e manter ocultado o automóvel litigioso é que incidirá a multa coercitiva, o que se mostra, a princípio, idôneo.

6
)
O valor das
astreintes
arbitrado em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), mostra-se compatível com o objeto da obrigação principal – busca e apreensão de veículo objeto de compra e venda questionada pela quantia aproximada de R$ 100.000,00 (cem mil reais) –, a possível persistente recalcitrância do recorrente e o fato dele ter feito a transferência de um montante de R$ 90.000,00 (noventa mil reais).

7
)
Agravo de Instrumento conhecido parcialmente e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto por
José Humberto Vieira Ferreira
contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares-ES (ID 6148641) que, nos autos da
tutela antecipada requerida em caráter antecedente

(nº 5004953-27.2023.8.08.0030) ajuizada por
Senize Pereira Campos Givisiez
, determinou, na forma do art. 139, inciso IV, do CPC/2015, que o agravante fosse intimado, por mandado, para indicar ao Oficial de Justiça, no ato da diligência, o local onde o veículo cuja busca e apreensão foi determinada em decisão anterior (ID 25260314) está localizado, sob pena de multa única de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), sem prejuízo das demais sanções cabíveis, inclusive configuração do crime de desobediência, além de adverti-lo que o descumprimento desta determinação ocasionará sua condenação em multa de até 20% (vinte por cento) do valor da causa por ato atentatório à dignidade da justiça (art. 77, inciso IV e §§ 1º e 2º, do CPC/2015).

O recorrente pretende a reforma de decisão interlocutória que determinou o cumprimento de anterior decisão proferida na demanda que havia concedido a tutela antecipada requerida em caráter antecedente, sob pena de incidência de multa coercitiva, o que autoriza o manejo do agravo de instrumento, à luz do art. 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil, por se tratar de um desdobramento da tutela provisória.

Em que pese o presente recurso seja cabível e o agravante tenha comprovado o recolhimento do preparo,
não há como conhecê-lo em relação ao pedido de revogação da decisão proferida pelo juízo
a quo
que determinou a busca e apreensão do veículo litigioso
, na medida em que
não preenchido o requisito de admissibilidade da
tempestividade
.

A partir da entrada em vigor do atual Código de Processo Civil, o prazo para a interposição do recurso de agravo de instrumento
passou de 10 (dez) para 15 (quinze) dias
a contar da ciência da decisão (art. 1.003, § 5º
1
) e a forma de sua contagem passou a se dar em
dias úteis
(art. 219
2
), o que prolongou consideravelmente o tempo disponível para as partes se insurgirem contra a decisão hostilizada.

Na hipótese, como a decisão objurgada que deferiu a tutela provisória determinando a busca e a apreensão do veículo que está em posse do agravante (ID 25260314) foi proferida antes da sua citação,
o prazo para a interposição do presente recurso de agravo de instrumento se iniciou com a juntada aos autos do mandado cumprido
do mencionado
decisum
pelo Oficial de Justiça
, nos termos do art. 1.003, § 2º, c/c art. 231, inciso II, ambos do Código de Processo Civil
3
, momento a partir do qual o requerido, ora agravante, teve ciência do conteúdo da decisão hostilizada e teve a oportunidade de adotar as providências necessárias para contestá-la em primeiro e segundo graus de jurisdição.

Aliás, foi exatamente nesse sentido que o Superior Tribunal de Justiça firmou o precedente vinculante (
Tema Repetitivo nº 379
), por meio do julgamento do REsp nº 1.632.777/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos, no sentido que
“nos casos de intimação/citação realizadas por Correio, Oficial de Justiça, ou por Carta de Ordem, Precatória ou Rogatória, o prazo recursal inicia-se com a juntada aos autos do aviso de recebimento, do mandado cumprido, ou da juntada da carta”
(REsp 1632777/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/05/2017, DJe 26/05/2017, STJ).

No caso, conforme a Certidão exarada pelo Oficial de Justiça, o requerido na demanda originária, ora agravante, foi intimado pessoalmente da decisão que deferiu a tutela provisória no dia 17/07/2023 e o referido mandado de intimação foi juntado aos autos originários em
18/07/2023
(ID’s 28174630, 28174637, 28174638, 28174636 e 28174635),
a fluência do prazo para a interposição de recurso que objetivasse impugnar a busca e apreensão do veículo determinada em cognição sumária
iniciou-se no dia seguinte (19/07/2023)
.

Ocorre que
o requerido apenas interpôs o presente recurso de agravo de instrumento em
25/09/2023
, após ter sido intimado da nova decisão proferida pelo juízo
a quo
determinando que informasse o local onde o veículo objeto da busca e apreensão está localizado, sob pena de incidência de multa única de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) e demais sanções cabíveis.

Ressalta-se, desde já, que a referida decisão apenas pretende dar efetividade à tutela provisória que já havia sido deferida desde 17/05/2023, ante a resistência do requerido agravante em entregar voluntariamente o automóvel litigioso, já que informou que o referido bem estava escondido noutra garagem e que não diria sua localização,
não se constituindo, portanto, como pronunciamento judicial apto para questionar a busca e apreensão determinada
, mas, somente, as medidas coercitivas implementadas pelo julgador monocrático para fazer valer a força cogente de sua decisão, em relação as quais o presente recurso de agravo de instrumento será conhecido.

A utilização deste agravo de instrumento também com o escopo de questionar a própria tutela provisória de busca e apreensão que foi deferida pelo juízo a quo em maio de 2023 e a respeito da qual teve ciência pessoal em julho de 2023, com a respectiva juntada do mandado de intimação,
descortina a indubitável intempestividade do presente recurso quanto a esta matéria
.

Em hipóteses semelhantes, o Superior Tribunal de Justiça já teve a oportunidade de assim concluir, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. TEMPESTIVIDADE DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. INÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO RECURSAL. DIA DO COMEÇO. EXCLUSÃO. ART. 224 DO CPC/2015. 1. Com efeito, mesmo sob a vigência do CPC/1973, a contagem do prazo processual iniciava-se nos termos do art. 184 do CPC/1973, cuja redação foi mantida no art. 224 do Código de Processo Civil de 2015.
2. Nos termos da regra contida no art. 224 do CPC/2015, na contagem do prazo recursal, exclui-se o dia inicial. 3. O art. 231, II, do CPC/2015, reza que, salvo disposição em sentido diverso, considera-se o primeiro dia do prazo a data de juntada aos autos do mandado cumprido, quando a citação ou a intimação for por oficial de justiça. 4. É fato incontroverso que a juntada aos autos do mandado do oficial de justiça, devidamente cumprido, se deu em 15.4.2019. 5. Dessa forma, tem-se que o prazo para interposição do Agravo de Instrumento teve início em 16.4.2019 e fim em 10.5.2019, motivo pelo qual mostra-se tempestivo o recurso protocolado em 9.5.2019.
6. Recurso Especial provido. (REsp n. 1.844.366/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 10/12/2019, DJe de 27/2/2020, STJ).

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. CITAÇÃO PARA CONTESTAR. NECESSIDADE. PRAZO PROCESSUAL QUE TEM INÍCIO COM A INTIMAÇÃO DA DECISÃO DA MEDIDA LIMINAR. ARTS. 928 E 930 DO CPC/73. OBSERVÂNCIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Esta Corte possui o entendimento de que, ‘Realizada a audiência de justificação, concedida ou não a liminar, o autor promoverá a citação do réu para contestar, sendo que o prazo só terá início a partir da juntada aos autos do mandado de intimação da decisão que deferir ou não a liminar, nos termos do art. 930, parágrafo único, do CPC’ (REsp 890.598/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 23/11/2010, DJe de 26/11/2010).
2. Na hipótese, o Tribunal de origem consignou constar dos autos mandado de citação e intimação expedido pela serventia, tendo o réu ficado advertido de que o prazo para contestação teria início da data da intimação da decisão que deferisse ou não a medida liminar. (...). (AgInt no REsp n. 1.258.864/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 6/6/2017, DJe de 20/6/2017, STJ).

Portanto, considerando que o prazo quinzenal para a interposição de agravo de instrumento visando desafiar a decisão que deferiu a tutela provisória, determinando a busca e apreensão do automóvel litigioso que está na posse do recorrente, se iniciou a partir da juntada do mandado de intimação do respectivo
decisum
, o que ocorreu em 18/07/2023, revela-se evidente a sua intempestividade em relação a este tópico do recurso, pois somente foi interposto em 25/09/2023.

Caso o recorrente não tivesse se conformado com o deferimento do pedido de tutela provisória deveria ter, oportunamente, interposto o recurso cabível, não podendo se utilizar da posterior decisão proferida pelo juízo
a quo
que apenas impôs medidas coercitivas para que a ordem judicial seja cumprida no escopo de tentar contornar a intempestividade deste agravo de instrumento quanto a este tópico.

Vale registrar, ainda, que a intempestividade é considerada pelo ordenamento processual como vício grave e, portanto, insanável, motivo pelo qual não se aplica à espécie o previsto nos arts. 10 e 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, o qual é reservado às hipóteses de vícios sanáveis, podendo, assim, ser reconhecida diretamente pelo Relator sem a necessidade de manifestação prévia da parte recorrente. Aliás, o agravante defendeu a tempestividade do recurso em suas razões, até mesmo por se tratar de requisito de admissibilidade, tornando desnecessária a aplicação das referidas normas processuais.

Antes de concluir este ponto, mesmo que esta matéria do recurso fosse conhecida, não seria o caso de sobrestar a eficácia da decisão objurgada, pois a autora agravada demonstrou a probabilidade do seu direito perante a instância primeva, na medida em que, além de ter garantido o juízo com a hipoteca de bem imóvel em valor condizente com o automóvel que se pretende reaver a posse em cognição sumária (ID 27101516), demonstrou ser a proprietária registral do referido veículo e que condicionou a concretização do negócio de compra e venda, com a respectiva entrega do DUT (Documento Único de Transferência), após o recebimento da quantia acordada, tendo disponibilizado a prévia posse do bem ao recorrente de boa-fé, mas como não recebeu o pagamento combinado, fruto de um golpe aplicado por terceira pessoa, aparentemente faz jus ao direito de reaver o automóvel que permanece sendo de sua propriedade.

Caso no decorrer do processo originário o juízo
a quo
constate que o agravante possui o direito de se tornar o novo proprietário do automóvel, a hipoteca realizada no imóvel de propriedade da agravada é suficiente para assegurar que ele não terá nenhum prejuízo com o retorno da posse do veículo para a recorrida nesta oportunidade.

Por tais considerações,
não conheço

do
agravo de instrumento
em relação ao pedido de revogação da decisão que deferiu a tutela provisória de busca e apreensão do veículo litigioso
, dada a ausência de requisito intrínseco indispensável ao seu processamento, qual seja, a tempestividade.

Frisado este ponto e atendido o cabimento do agravo de instrumento em relação ao pedido de exclusão da multa indicada na decisão objurgada, além dos demais requisitos de admissibilidade, passo a apreciá-lo.

Depreende-se do relato da autora na exordial que foi vítima de um golpe aplicado por terceira pessoa – Audaliano Sergio Couto Santos –, pois ao anunciar a venda de seu veículo por meio do sítio eletrônico “OLX”, um suposto comprador – Audaliano – teria iniciado com a mesma as negociações preliminares, enviando assim até sua casa, o senhor José Humberto Vieira Ferreira, réu na demanda originária e ora agravante, com a justificativa de que este seria o engenheiro que avaliaria o automóvel e seria ele que ficaria com a propriedade definitiva do veículo, decorrente de negócio entabulado entre José Humberto e o suposto comprador que procedia com as tratativas negociais com a autora.

Ocorre que a autora agravada mesmo diante da falta de comprovação do pagamento por parte do suposto comprador, entregou o veículo ao requerido agravante diante da boa-fé apresentada, todavia se precaveu retendo o DUT (Documento Único de Transferência) do automóvel até que recebesse a quantia acordada, como forma de impossibilitar a transferência da propriedade daquele bem.

Após o requerido agravante informar à autora agravada que também foi vítima do golpe aplicado por aquela terceira pessoa – Audaliano –, uma vez que transferiu a quantia da suposta aquisição do veículo para ele, a recorrida solicitou tutela de urgência em caráter antecedente para que o automóvel fosse objeto de restrição e de busca e apreensão, já que ela é a proprietária do bem e o negócio jurídico entabulado seria inválido, o que foi deferido pelo juízo
a quo
, por ter vislumbrado a probabilidade do direito e o
periculum in mora
.

Após a autora agravada aditar a petição inicial, com a complementação de sua argumentação, a juntada de novos documentos e a confirmação do pedido de tutela final (art. 303, § 1º, inciso I, do CPC/2015), e o Oficial de Justiça informar que intimou o requerido agravante a respeito do teor da decisão que deferiu a tutela provisória, que as buscas pelo automóvel foram infrutíferas e que o recorrente asseverou
“que o veículo estava escondido em uma outra garagem e que se recusou a informar a este oficial a localização do mesmo”
(ID 28174638), o magistrado
a quo
, com base no art. 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, proferiu nova decisão determinando que o Oficial de Justiça intimasse novamente o agravante para que este indicasse o local onde o automóvel litigioso está localizado, sob pena de a manutenção de sua resistência acarretar a incidência de multa única de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) e demais sanções cabíveis, inclusive configuração de crime de desobediência e multa por ato atentatório à dignidade da justiça (art. 77, inciso IV e §§ 1º e 2º, do CPC/2015), o que ensejou a interposição do presente recurso de agravo de instrumento pelo demandado, no qual, em resumo, questiona o valor da multa coercitiva delimitada no
decisum
objurgado.

Em cognição sumária, o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso foi indeferindo, na medida em que não vislumbrada a probabilidade de seu provimento. E, após reapreciar a questão em conjunto com as contrarrazões, não vejo motivos para alterar a conclusão externada naquele pronunciamento primevo.

A matéria devolvida a exame desta instância revisora cinge-se em aferir se o valor da multa coercitiva delimitada pelo julgador monocrático foi excessiva, ou não, o que ainda merece ser apreciado nesta oportunidade, tendo em vista que, apesar de o bem finalmente ter sido devolvido pelo agravante, competirá ao juízo
a quo
aferir se houve resistência injustificada no cumprimento desta ordem que imponha a aplicação das
astreintes
, razão pela qual necessário aferir se o valor arbitrado encontra-se razoável.

Não desconheço que a situação noticiada nos autos vem sendo considerada uma prática corriqueira pelos estelionatários em todo o país, os quais se utilizam de anúncios de automóveis realizados por pessoas em sítios eletrônicos para enganar outros interessados na compra do veículo anunciado.

Em tais casos, a princípio, tanto o proprietário do automóvel – vendedor – quanto o terceiro interessado na aquisição da coisa – comprador – aparentemente são vítimas de um falsário/estelionatário, suportando, direta ou indiretamente, os efeitos deletérios da fraude a que se submeteram, na medida em que o dinheiro para a aquisição da coisa termina em poder do intermediário fraudador e o veículo na posse de um dos pactuantes, enquanto o outro fica sem o dinheiro e/ou sem o bem. No caso, a autora agravada, que é a proprietária registrado do automóvel, está sem a posse do bem e o requerido agravante efetuou o pagamento para suposta aquisição do veículo para terceira pessoa estelionatária.

Como a autora agravada assegurou o juízo, por meio da hipoteca de um bem imóvel, e demonstrou ser a proprietária registral do automóvel litigioso e que o requerido agravante efetuou o pagamento, frise-se, em quantia menor do que era objeto do anúncio no sítio eletrônico, para terceira pessoa, o juízo
a quo
determinou a busca e a apreensão deste veículo para que a sua posse permaneça junto a recorrida até, pelo menos, a conclusão da instrução processual, o que, a princípio, reduz os prejuízos das partes envolvidas até que se chegue a uma conclusão definitiva sobre a validade da compra e venda e acerca da eventual responsabilidade dos pactuantes pelos prejuízos suportados pela outra parte.

Ainda que o requerido agravante, aparentemente, também tenha sido vítima de um golpe perpetrado por terceira pessoa, o que fez com que entregasse significativa quantia para terceira pessoa, e não para a agravada, promitente vendedora do automóvel, como não impugnou tempestivamente a busca e apreensão determinada provisoriamente pelo juízo
a quo
, jamais poderia adotar a postura informada pelo Oficial de Justiça durante o cumprimento do mandado de intimação daquele
decisum
, ao se recusar a entregar o veículo litigioso e informar o seu atual paradeiro, pois tal conduta se revela contrária ao Estado de Direito em que vivemos e ato atentatório à dignidade da justiça.

O requerido agravante deve respeitar e cumprir, de forma efetiva, as decisões do Poder Judiciário, cabendo demonstrar inconformismos por meio de recursos permitidos pela legislação brasileira, e não simplesmente desobedecer a ordem judicial de busca e apreensão, se recusando a informar onde escondeu o veículo objeto da medida antecipatória, o que, a princípio, legitimou o juízo
a quo
a utilizar as ferramentas disponíveis para fazer valer o provimento jurisdicional, sob pena de inviabilizar a efetividade do próprio processo.

O art. 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, é expresso ao permitir ao juiz
“
determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária”
, razão pela qual, diante da injustificada e repugnante postura do requerido agravante em desobedecer a ordem judicial de busca e apreensão do veículo litigioso, constato que
a possibilidade de aplicação de multa única no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), caso persista a recalcitrância no seu cumprimento, deve ser mantida
, na medida em que se traduz relevante instrumento de coerção, cujo propósito é estimular o cumprimento da obrigação que lhe foi imposta por meio de ordem judicial. Na verdade, considero este o único meio de compelir o agravante a imediatamente indicar onde está localizado o automóvel litigioso, o que é reforçado pelo valor da
astreinte
delimitada.

Diante da ausência de características compensatórias, a multa cominatória deve ser fixada com a observância do princípio da razoabilidade, de modo não exorbitante e muito menos irrisório, a ponto de incentivar o não cumprimento da determinação judicial. Sob esta ótica, o estabelecimento de seu
quantum
deve levar em consideração a relevância do bem jurídico em litígio e a capacidade financeira do obrigado, a fim de representar um impacto econômico a ele, de forma a compeli-lo ao cumprimento da ordem judicial, sob pena de tornar inócuo o instituto jurídico.

Conforme ensinam Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero
4
,
“a finalidade da multa é coagir o demandado ao cumprimento do fazer ou do não fazer, não tendo caráter punitivo. Constitui forma de pressão sobre a vontade do réu, destinada a convencê-lo a cumprir a ordem jurisdicional”
. E prosseguem, de forma enfática:
“As astreintes, para convencer o réu a adimplir, devem ser fixadas em montante suficiente para fazer ver ao réu que é melhor cumprir do que desconsiderar a ordem do juiz”
.

Na linha dos ensinamentos doutrinários, o art. 537,
caput
, do Código de Processo Civil, dispõe que a multa coercitiva independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito. Em outras palavras, deve ser observado pelo juízo a compatibilidade com a obrigação estabelecida (multa diária, por cada ato de descumprimento, etc.), que ela seja suficiente (para compelir o réu ao cumprimento da obrigação sem causar o enriquecimento ilícito da outra parte) e que seja estabelecido prazo razoável para o cumprimento.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem orientado que
“O arbitramento da multa coercitiva e a definição de sua exigibilidade, bem como eventuais alterações do seu valor e/ou periodicidade, exige do julgador, considerando as circunstâncias do caso concreto, averiguar: i) o valor da obrigação e importância do bem jurídico tutelado; ii) o tempo para cumprimento (prazo razoável e periodicidade); iii) a capacidade econômica e de resistência do devedor; iv) a possibilidade de adoção de outros meios pelo magistrado e o dever do credor de mitigar o próprio prejuízo (duty to mitigate de loss).”
(AgInt no REsp n. 1.761.583/RS, relator Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de 17/2/2022, STJ).

Dessa forma, a recalcitrância da parte em promover o cumprimento da ordem judicial deve resultar na aplicação de multa cominatória a ser estipulada em valor proporcional à obrigação imposta. Entretanto, caso os pressupostos para seu arbitramento não sejam observados, a multa coercitiva pode e deve ser revista, seja ela vencida ou vincenda.

No presente caso, revela-se que a multa coercitiva foi estabelecida de forma compatível com a obrigação fixada, na medida em que foi determinada a sua incidência apenas para o caso de eventualmente o agravante tornar a não informar a localização do veículo objeto da busca e apreensão. Ou seja, somente se o recorrente eventualmente descumprir novamente a tutela provisória deferida anteriormente e manter ocultado o automóvel litigioso é que incidirá a multa coercitiva, o que se mostra, a princípio, idôneo.

O agravante terá o encargo de cumprir simplória obrigação de fazer que lhe foi imposta – informar onde mantém o veículo litigioso –, de modo que a eventual incidência da multa coercitiva decorrerá, única e exclusivamente, da manutenção da recalcitrância do recorrente, não havendo que falar em violação aos postulados constitucionais do devido processo legal, contraditório e ampla defesa.

Noutro giro, tenho que o valor das
astreintes
arbitrado em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), mostra-se compatível com o objeto da obrigação principal – busca e apreensão de veículo objeto de compra e venda questionada pela quantia aproximada de R$ 100.000,00 (cem mil reais) –, a possível persistente recalcitrância do recorrente e o fato dele ter feito a transferência de um montante de R$ 90.000,00 (noventa mil reais).

Principalmente diante da postura aviltante do agravante no momento em que foi intimado pelo Oficial de Justiça, não há nenhuma razão para afastar ou reduzir o valor da multa coercitiva que foi estabelecida pelo juízo
a quo
, o qual deverá avaliar se a indicação do paradeiro do automóvel foi feito em estrito cumprimento da ordem pelo recorrente.

Ante tais considerações,
conheço
parcialmente
do recurso, para
lhe

negar
provimento
, a fim de preservar a decisão agravada.

É como voto.

1
Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão. (...). § 5º Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias.

2
Art. 1.003. (...). § 2º Aplica-se o disposto no art. 231, incisos I a VI, ao prazo de interposição de recurso pelo réu contra decisão proferida anteriormente à citação.

Art. 219. Na contagem de prazo em dias, estabelecido por lei ou pelo juiz, computar-se-ão somente os dias úteis.

3
Art. 231. Salvo disposição em sentido diverso, considera-se dia do começo do prazo: (...); II – a data de juntada aos autos do mandado cumprido, quando a citação ou a intimação for por oficial de justiça.

4
MARINONI, Luiz Guilherme e MITIDIERO, Daniel. Código de Processo Civil Comentado Artigo por Artigo. 3ª edição, editora RT, pg. 429.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.

Acompanho o voto proferido pela eminente Relatora.